Tribunal: TJMT
Processo: 1016437-87.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1016437-87.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: BRUNA ALMEIDA SILVA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA CRIMINAL DA CAPITAL
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, interposto por Bruna Almeida Silva contra suposto ato ilegal do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que indeferiu o seu pedido de restituição de seu veículo Marca Chevrolet, modelo S10, Placa PVF 2090, Cor Branca, Renavam 01030027983, Chassis 9BG148FA0FC411950, Ano/modelo 2014/2015, apreendido nos autos principais da Ação Penal no 0005916- 33.2019.811.0045 (declinada de Lucas do Rio Verde/MT), em trâmite na 7a Vara Criminal, tendo em vista a conexão probatória com a Ação Penal código 592398.
Alega a impetrante ser a legítima proprietária do respectivo veículo, com a devida comprovação pela cópia do recibo assinado para a impetrante, pelo extrato do Detran e declaração da garagem RBR Veículos que intermediou a venda do veículo, sendo o antigo proprietário o Sr. Benedito Max Garcia. Esclarece que, apesar de a transferência não ter sido concluída, a comunicação de venda já havia sido realizada ao Detran.
Aduz que não foi constatada nenhuma anomalia ou irregularidade e, com o término da instrução processual da ação, o veículo deve ser restituído, pois não há provas a indicar que ele tenha sido adquirido com proveitos escusos ou que fora utilizado para a prática de ilícitos.
Argumenta que é comerciante e utiliza o veículo para fazer entregas das suas mercadorias, no entanto por estar sem o veículo há quase dois anos vem sofrendo prejuízo financeiro e outros danos irreparáveis ou de difícil reparação, “haja vista que o veículo em questão está sendo utilizado pela Polícia, estando assim sujeito a deterioração e inclusive total perdimento para o caso de sinistro.” (sic)
Requer a concessão da segurança liminarmente para que lhe seja restituído o veículo apreendido, confirmando-se a ordem mandamental em definitivo no julgamento de mérito. Subsidiariamente, pleiteia que seja nomeada depositária fiel do veículo até a conclusão do processo criminal.
Apresenta os documentos nos IDs. 101484492, 101484498, 101484499, 101489951 e 101489954.
É o relatório.
DECIDO.
Nos termos do art. 5°, LXIX, da Constituição Federal e art. 1°, da Lei n. 12.016/09, a concessão de ordem constitucional mandamental diz respeito à inequívoca demonstração, com prova pré-constituída, de direito líquido e certo.
O veículo, cuja restituição é almejada, foi apreendido, em 9 de outubro de 2019, no município de Lucas do Rio Verde na posse de Moisés de Sales Silva, esposo da impetrante. No dia dos fatos ocorreu um confronto armado entre os policiais e grupo de indivíduos que estavam na posse de defensivos agrícolas roubados, que ensejou a Ação Penal n. 0005916-33.2019.811.0045, tendo como denunciados a própria impetrante e seu esposo, além de outros corréus.
Em 17-8-2021, o juízo de primeira instância indeferiu a restituição do veículo, com a seguinte fundamentação:
“Compulsando detidamente os autos, verifico que o veículo pleiteado não teve demonstrado que não está conectado à prática de ato ilícito. Isso porque, sua apreensão se deu em contexto suspeito, pois, além do veículo, foi apreendida grande carga de defensivos agrícolas roubada, supostamente, por grupo criminoso que estava sendo investigado pelas Autoridades Policiais e que, em tese, seria composto pelo esposo da requerente, MOISÉS DE SALES SILVA.
Neste seguimento, o artigo 118, do Código de Processo Penal dispõe que, as coisas apreendidas, antes de transitar em julgado a sentença final, não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo, vejamos:
Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
Nesse sentido, julgou o Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO. BEM DE INTERESSE DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO CONFIRMADA. 1 A apreensão de um automóvel potencialmente vinculado à prática de diversos crimes ensejou pedido de restituição por parte de terceiro que alega havê-lo adquirido licitamente e que apenas o emprestara ao réu. Todavia, o artigo 118 do Código de Processo Penal estabelece que as coisas apreendidas que interessem ao processo não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença. 2 Apelação não provida. (TJ-DF 20170110354333 DF 0007769-94.2017.8.07.0001, Relator: GEORGE LOPES, Data de Julgamento: 25/01/2018, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 01/02/2018 . Pág.: 148/151).
No mesmo sentido também se posiciona este E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGA – RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – IMPROCEDÊNCIA – DÚVIDA SOBRE A LEGÍTIMA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – INSTRUÇÃO EM ANDAMENTO – INDÍCIOS DE USO DA COISA APREENDIDA CRIME – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Havendo dúvida sobre a legítima propriedade do veículo e pendente a instrução criminal, mostra-se inadmissível a restituição do bem, especialmente se houver indícios de que fora utilizado para a prática do Tráfico de entorpecente. (N.U 0010555-06.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)
Dessa forma, considerando que o veículo apreendido ainda interessa ao processo, tendo em vista que não restou demonstrado de forma inequívoca que este não era utilizado pelo acusado MOISÉS DE SALES SILVA, esposo da requerente, para a prática de ilícitos, não há que se falar em possibilidade de restituição nesse momento.
Diante do exposto, verificando que não foi comprovado que o carro não possui relação com os fatos investigados na Ação Penal no 0005916-33.2019.811.0045, INDEFIRO o pedido de restituição do veículo marca Chevrolet, modelo S10, placa PVF 2090, cor branca, Renavam no 01030027983, Chassi 9BG148FA0FC411950, ano/modelo 2014/2015.” (sic)
Na hipótese, o Juízo singular, ao indeferir o pedido de restituição, entendeu que o veículo ainda interessa ao processo porque “sua apreensão se deu em contexto suspeito, pois, além do veículo, foi apreendida grande carga de defensivos agrícolas roubada, supostamente, por grupo criminoso que estava sendo investigado pelas Autoridades Policiais e que, em tese, seria composto pelo esposo da requerente, MOISÉS DE SALES SILVA” e “não restou demonstrado de forma inequívoca que este não era utilizado pelo acusado MOISÉS DE SALES SILVA, esposo da requerente, para a prática de ilícitos”.
Assim, a manutenção da apreensão do bem se revela necessária para o deslinde da controvérsia penal, ainda mais se porventura for provada a sua utilização na prática dos delitos apurados, o que poderá, como consequência, determinar a sua perda em favor da União, conforme determina a Lei no 11.343/06 e o art. 91 do Código Penal.
Desta feita, por ainda interessar à ação penal originária que se encontra em curso, o referido veículo não poderá ser restituído enquanto não esclarecida a sua real utilização.
Importante destacar que não fora juntado no presente feito qualquer elemento extraído da ação penal ainda em trâmite perante o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (n. 0005916-33.2019.811.0045 – Código 592398) que pudesse apontar a desnecessidade da manutenção da apreensão do veículo.
Nesse contexto, da leitura da exordial e em cotejo com os documentos anexados, não há demonstração cabal quanto ao direito líquido e certo da impetrante em reaver a posse plena de seu veículo ou a sua custódia na condição de depositária fiel.
Ante o exposto, não sendo possível visualizar desde logo a alegada teratologia e abusividade da medida, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar, nos moldes do artigo 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009, as informações que entender necessárias, dentro do prazo de dez (10) dias.
Com a remessa das informações, vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data registrada no sistema.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.